Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS MENSAIS DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, afasta-se a constrição que recai sobre os proventos da parte executada, ainda que limitada à margem consignável em folha de pagamento.
3. Recurso Improvido. Decisão mantida.